Tribunal: TCU
Processo: 041.425/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235 e 237, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis, uma vez que se refere a certame licitatório realizado por entidade pública do Estado de São Paulo, com previsão de utilização de recursos públicos estaduais, e arquivar os presentes autos, conforme sugerido pela Selog (peças 10 e 11). 1. Processo TC- Processo 041.425/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade de São Paulo (USP). 1.2. Representante: Brazil IT Soluções em Informática (CNPJ 36.984.127/0001-30) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35.917/OAB-SC), representando Brazil It Soluções em Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Universidade de São Paulo (USP) e ao representante sobre a prolação deste acórdão.